Tribunal: TJSP
Processo: 1025293-12.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025293-12.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A, é apelado
CÁSSIO ROBERTO RODRIGUES DE FÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025293-12.2019.8.26.0576 -Voto no 2780
2
VOTO No: 2780
APEL.No: 1025293-12.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (2a VC)
APTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
APDO. : CÁSSIO ROBERTO RODRIGUES DE FÁCIO
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. R.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. A RÉ NÃO DEMONSTROU A
EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENSEJOU A
NEGATIVAÇÃO EM DISCUSSÃO. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO, DEZ MIL REAIS, QUE ESTÁ
DENTRO DA RAZOABILIDADE, NÃO MERECENDO REDUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta pela ré nos autos da ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com indenização, cujos pedidos iniciais foram
julgados parcialmente procedentes para declarar inexigível o débito discutido bem
como para condená-la no pagamento de indenização por danos morais ao autor,
em R$ 10.000,00, nos termos da sentença de fls. 132/137, do Juiz PAULO MARCOS
VIEIRA, que firmou sua convicção no fato de que a empresa não demonstrou a
relação jurídica mantida com o autor, sendo indevida a negativação em discussão.
Sucumbência pela ré; honorários advocatícios em dez por cento da condenação.
Sustenta que a sentença deve ser reformada pois consta de
seus cadastros que o autor lhe deve o valor questionado, razão pela qual a
negativação se deu em exercício regular de direito, o que afasta o dever de
indenizar. Subsidiariamente, ressalta que não houve dano moral indenizável e que
o valor da indenização deve ser reduzido.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
A sentença não comporta reforma.
De início, destaco que o caso em tela se submete ao
Código de Defesa do Consumidor, pois, embora o autor alegue que não possua
relação jurídica com a ré, estamos diante de um caso de consumidor por
equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do diploma em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025293-12.2019.8.26.0576 -Voto no 2780
3
Estão presentes, no caso em tela, os pressupostos da
responsabilidade civil arrolados no art. 14 do diploma acima referido.
O defeito na prestação do serviço é inconteste, tendo em
vista que a ré admite que negativou o nome do autor, conquanto não haja
demonstrado relação jurídica entre as partes.
Nesse passo, anoto que as telas sistêmicas reproduzidas na
contestação não provam a contratação, porque delas não constam a assinatura do
autor e nenhum outro elemento que sirva de prova segura da relação jurídica.
No que tange aos danos morais, a negativação indevida traz
presunção de prejuízo, já que restringe o acesso ao crédito e traz mácula ao nome
do falso devedor. Trata-se do denominado dano moral in re ipsa, já consagrado na
jurisprudência.
Por derradeiro, consigno que a ré não trouxe nenhuma
causa excludente do nexo de causalidade, calhando mesmo que o indenize.
O valor arbitrado a título de indenização, dez mil reais, está
dentro da razoabilidade e dos parâmetros adotados por esta Câmara em casos
análogos. Além disso, reflete a gravidade da conduta da ré, que negativou o nome
do autor por dívida inexistente, e o sofrimento experimentado pela vítima, que teve
seu nome maculado, tendo de vir a juízo solucionar a questão. Além disso, o
quantum também se coaduna com a capacidade econômica das partes,
especialmente da ré, empresa de grande porte.
Do exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos do autor para quinze
por cento da condenação (CPC, art. 85, § 11).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas
jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator